Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS E DÍVIDAS.
1. Não se conhece de documentos serodiamente juntados aos autos se já existiam quando da propositura da ação e estavam disponíveis à parte, não sendo o caso de aplicação do art. 435 do CPC.
2. Há falta de interesse recursal em relação ao pedido de alteração da partilha, na parte em que a sentença foi favorável ao autor/apelante.
3. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal. Escorreita, portanto, a partilha realizada na r. sentença, todavia, nada obsta que, na fase de cumprimento da sentença, segundo a conveniência das partes, possam transacionar o que reputarem necessário.
4. As dívidas de água, luz e IPTU devem ser partilhadas entre os ex-cônjuges que receberam o imóvel dos genitores do cônjuge varão para moradia, em comodato, e enquanto durou a relação matrimonial.
5. Na constância do casamento, é presumido que empréstimos tomados por um dos cônjuges tenham sido obtidos em benefício da família, cabendo à parte que alega o contrário provar que os valores correspondentes tiveram outra destinação.
6. Embora a ex-cônjuge virago tenha direito à metade das cotas sociais de empresas adquiridas pelo ex-cônjuge varão, na constância do matrimônio, para fins de partilha, o valor correspondente a tais cotas deve verificado em apuração de haveres, em ação autônoma, conforme art. 600, parágrafo único, do CPC e art. 1.031 do Código Civil.
7. Transferido um dos automóveis do ex-casal a terceiro, por cessão de direitos, ainda na constância da relação conjugal, não há que se falar em partilha de referido bem. Eventual fraude praticada pelo cedente deve ser discutida em ação própria pelo cônjuge que se considera lesado.
8. Não se reconhece litigância de má fé quando a parte litiga nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
9. Apelação do autor conhecida, em parte, e parcialmente provida. Apelação da ré/reconvinte conhecida e não provida.